Tribunal: TJMT
Processo: 1025006-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025006-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), FLADEMIR ATILIO DE ANDRADE - CPF: 851.482.881-91 (EMBARGADO), FLADEMIR A. DE ANDRADE - CNPJ: 18.915.221/0001-55 (EMBARGADO), CARLOS ALESSANDRO FURLAN - CNPJ: 15.187.038/0001-92 (EMBARGANTE), CARLOS GABRIEL FURLAN - CPF: 071.895.848-97 (EMBARGANTE), BRAVEL VEÍCULOS LTDA (EMBARGANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), STEVAN SANTOS DA SILVEIRA - CPF: 056.431.461-77 (ADVOGADO), CARLOS ALESSANDRO FURLAN - CNPJ: 15.187.038/0001-92 (EMBARGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), CARLOS GABRIEL FURLAN - CPF: 071.895.848-97 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BRAVEL VEÍCULOS LTDA
opõe embargos de declaração
(ID no 160086693), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 158842199, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, proveu o recurso para confirmar em definitivo a busca e apreensão do veículo FIAT STRADA ENDURANCE CS, ano 2021/2022, Placa RAV9J17, RENAVAM 1267548646, com a consequente entrega do bem nas mãos da parte agravante, determinando seja feita por termo de fiel depositário na condição de depósito no valor correspondente ao sinal (R$ 20.000,00), que também não poderá aliená-lo de qualquer modo até julgamento final da demanda, procedendo-se a anotação da existência da demanda junto ao DETRAN.

Em suma, sustenta a ocorrência de omissão no julgado, ao deixar de fundamentar o motivo pelo qual o agravante não se caracteriza como terceiro adquirente de boa-fé, eis que o conjunto probatório demonstra que não houve “repasse” do veículo entre as empresas, mas uma compra e venda, pura, simples e perfeito.

Aduz, ainda, que há omissão quanto às provas documentais acostadas às contrarrazões, eis que demonstram a ocorrência da negociação em período cuja validade da procuração pública referente ao veículo ainda perdurava.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade, proveu o recurso para confirmar em definitivo a busca e apreensão do veículo FIAT STRADA ENDURANCE CS, ano 2021/2022, Placa RAV9J17, RENAVAM 1267548646, com a consequente entrega do bem nas mãos da parte agravante, determinando seja feita por termo de fiel depositário na condição de depósito no valor correspondente ao sinal (R$ 20.000,00), que também não poderá aliená-lo de qualquer modo até julgamento final da demanda, procedendo-se a anotação da existência da demanda junto ao DETRAN.

Confira-se o fragmento do voto:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
FLADEMIR ATÍLIO DE ANDRADE ME
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Perdas e Danos com pedido de tutela de urgência no 1008578-69.2022.8.11.0037
em face de
BRAVEL VEÍCULOS LTDA, CARLOS ALESSANDRO FURLAN e CARLOS GABRIEL FURLAN,
aduzindo que, em 16/08/2022, alienaram o veículo FIAT ESTRADA ENDURANCE CS, PLACA RAV9J17, RENAVAM 1267548646 para o requerido CARLOS ALESSANDRO FURLAN (ALESSANDRO VEÍCULOS), pelo preço de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com outorga de procuração ao requerido CARLOS GABRIEL FURLAN para a transferência do bem.

Alegou que a forma de pagamento foi fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à vista e o restante em 06 (seis) parcelas de R$ 9.170,00 (nove mil cento e setenta reais), representados por 6 (seis) cheques emitidos pelo Sr. CARLOS ALESSANDRO FURLAN, com primeiro vencimento no dia 17/09/2022 e os demais para todo dia 17 dos meses subsequentes.

Aduziu que o cheque emitido como forma de pagamento foi devolvido por insuficiência de fundos, ocasião em que o autor revogou a procuração pública. Todavia, os requeridos CARLOS ALESSANDRO FURLAN e CARLOS GABRIEL FURLAN entregaram o veículo à requerida BRAVEL VEÍCULOS LTDA., a qual está na posse do bem e não concordou em devolvê-lo ao autor, sob a alegação de que o negociou com CARLOS ALESSANDRO FURLAN.

Em sede de tutela provisória de urgência, postulou pela autorização para consignar em juízo a parcela paga pelo requerido a título de entrada e a busca e apreensão do veículo. Subsidiariamente, requereu a inclusão de restrição de venda no veículo.

Ao analisar os autos, a i. juíza
a quo
Dra. Patrícia Cristiane Moreira indeferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Segundo estabelece o art.301 do CPC/15,
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer
outra medida idônea para asseguração do direito
.”

Deveras, a busca e apreensão dos bens inadimplidos e indevidamente ofertado à venda a terceiros, configura, sem sombra de dúvida, uma medida judicial absolutamente idônea e potencialmente eficaz no mister de evitar o perecimento do possível direito do alienante que não recebeu o preço ajustado no tempo e modo devidos.

Com efeito, segundo leciona EDUARDO TALAMINI, “
o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa.”
(in TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

No caso, a plausibilidade do direito dos recorrentes se assenta suficientemente na devolução das cártulas por ausência de fundos (ID no 152809180 e 152809184) e posse dos agravados do veículo sem que tenha feito o pagamento correspondente à parte vendedora, ora agravante.

Conforme consta dos autos, no mesmo dia da venda do veículo, o agravante FLADEMIR conferiu procuração pública para que o agravado CARLOS GABRIEL FURLAN pudesse vender/transferir o veículo a terceiros, contudo, ao depositar o cheque do dia 17/09/2022 este voltou por motivo de insuficiência de fundos, motivo 11 e 12, da mesma forma o segundo cheque com vencimento em 17/10/2022, também por insuficiência de fundos, conforme ID no 152809180 e 152809184.

Por sua vez, o risco de lesão grave de difícil reparação reside no fato de que, não obstante inadimplente e com base em procuração revogada, o requerido/agravado CARLOS ALESSANDRO FURLAN repassou o veículo a uma garagem (BRAVEL VEÍCULOS), com a intenção de vendê-lo a terceiros sem que esta última se certificasse acerca de sua origem, o que demonstra absoluta falta de cautela para com a segurança das relações negociais a que se propõe ambas as empresas que atuam nesse ramo de compra e venda de veículos usados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO PRINCIPAL E ADENDO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULOS -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAVALO MECÂNICO E DOIS SEMIRREBOQUES NÃO ADIMPLIDOS NO TEMPO E MODO DEVIDOS
- COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DA MAIOR PARTE DO PREÇO AJUSTADO (PLAUSIBILIDADE DO DIREITO) -
BENS COLOCADOS À VENDA PELO ADQUIRENTE INADIMPLENTE A TERCEIROS – BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA -– MEDIDA ACAUTELATÓRIA PARA RESGUARDAR TERCEIROS DE BOA-FÉ E SALVAGUARDAR O CUSTEIO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONTRATUAIS E OUTRAS POSSÍVEIS REPARAÇÕES – ART. 301 DO CPC/15
– RECURSO PROVIDO. Exegese do art. 301 do CPC/15, demonstrado nos autos o inadimplemento da maior parte do preço ajustado na compra e venda de bens móveis (cavalo mecânico e dois semirreboques) no tempo e modo ajustados, assim como a oferta desses bens, pelo adquirente devedor, em sites especializados, plenamente possível o deferimento da medida acautelatória de busca e apreensão pleiteada pelo vendedor, com seu consequente depósito nas mãos do alienante autor, mediante termo nos autos. Nesses casos de risco de perecimento do direito potencial do jurisdicionado, a medida acautelatória não dependerá de prévia notificação formal, vez que a mora contratual se opera ex re. Ainda que tenha havido o pagamento de parte do preço do ajuste, o valor da fração adimplida haverá de ser compensado (i) com os dos encargos moratórios da parcela inadimplida do ajuste, (ii) com os valores desembolsados pelo agravante para evitar a negativação do nome do antigo proprietário (devedor fiduciário), (iii) com o da cláusula penal e, ainda, (iv) com o possível direito à reparação de danos causados ao autor pela privação dos bens e/ou pelos frutos que, gratuitamente, obteve no tempo de exploração econômica.-

(TJ-MT 10211890520218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022) destaquei

Portanto, os indícios de boa-fé e risco de prejuízos militam em favor da parte agravante, qual, inclusive, se dispõe a consignar em juízo o valor recebido a título de sinal – R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).

Diante disso, e nos termos do art. 301 do CPC/15, conveniente a confirmação da busca e apreensão do veículo FIAT STRADA ENDURANCE CS, ano 2021/2022, Placa RAV9J17, RENAVAM 1267548646, com a consequente entrega do bem nas mãos da parte agravante, determinando seja feita por termo de fiel depositário na condição de depósito no valor correspondente ao sinal (R$ 20.000,00), que também não poderá aliená-lo de qualquer modo até julgamento final da demanda, procedendo-se a anotação da existência desta demanda junto ao DETRAN.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para confirmar em definitivo a busca e apreensão do veículo FIAT STRADA ENDURANCE CS, ano 2021/2022, Placa RAV9J17, RENAVAM 1267548646, com a consequente entrega do bem nas mãos da parte agravante, determinando seja feita por termo de fiel depositário na condição de depósito no valor correspondente ao sinal (R$ 20.000,00), que também não poderá aliená-lo de qualquer modo até julgamento final da demanda, procedendo-se a anotação da existência desta demanda junto ao DETRAN.

É como voto.-
(ID no 158842199)

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, esta deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023